Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENRY SMITH - CPF: 944.162.571-04 (ADVOGADO), IVANY MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 581.492.871-91 (AGRAVANTE), CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA - CPF: 048.631.131-70 (AGRAVADO), NELCI OLSEN - CPF: 295.880.061-04 (AGRAVADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), SILVANO MACIEL DALLABRIDA - CPF: 003.027.961-50 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação e afastou o pedido de partilha de imóvel adquirido pelo falecido antes do início da união estável com a agravante, no âmbito de ação de inventário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade processual por ausência de intimação de ato judicial na fase de conhecimento; (ii) saber se o imóvel adquirido pelo “de cujus” antes da união estável deve integrar a partilha em favor da companheira sobrevivente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não subsiste, pois o ato ocorreu na fase de conhecimento e não foi impugnado oportunamente, estando a fase executiva acobertada pela preclusão e pela coisa julgada material.

4. O imóvel em debate foi adquirido pelo falecido muito antes da união estável, de modo que não se comunica ao patrimônio comum, aplicando-se o regime previsto no art. 1.790 do Código Civil vigente à época dos fatos.

5. Ausentes elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem, a decisão merece ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de impugnação oportuna na fase de conhecimento impede a rediscussão do ato processual na fase executiva, por força da preclusão e da coisa julgada material.

2. O imóvel adquirido pelo falecido antes da união estável não se comunica com a companheira sobrevivente, nos termos do regime sucessório aplicável à época (art. 1.790 do Código Civil).”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.790; CPC/2015, arts. 278 e 508.

Jurisprudência relevante: N.U 1004661-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 03/10/2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IVANY MARQUES DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de Ação de Inventário nº. 0000140-66.2015.8.11.0021, cód. 96461, constando como partes
CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA, NELCI OLSEN e SILVANO MACIEL DALLABRIDA.
Interessado: ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA, INDEFERIU os pedidos.

Em síntese, a Agravante diz que “(...) Cuidam os autos de origem de ação de inventário dos bens deixados por Silvio Selvino Dallabrida, falecido em 05.12.2014”; que “(...) A ação fora proposta em 16.01.2015 por Silvano Maciel Dallabrida, filho do de cujus, que fora inicialmente nomeado inventariante. Além de Silvano, o de cujus deixou como herdeiras Cristiane Gabrielly Dallabrida e Ivany Marques Soares, ora Agravante, que sua companheira, devendo, portanto, figurar como meeira em relação aos bens adquiridos pelo falecido na constância da união e herdeira em relação aos bens anteriores”; que “(...) A união estável mantida pela Agravante com o de cujus é fato incontroverso nos autos (...)”; que “(...) foi reconhecida judicialmente nos autos do processo nº 977-24.2015.811.0021 – código 97866, cuja decisão homologatória foi juntada aos presentes autos pela própria herdeira e Agravada, Sra. Cristiane, em 23/09/2019, (id 76081826 – pp. 6-7), oportunidade em que informou o falecimento de seu irmão, Sr. Silvano (até então inventariante), e requereu sua nomeação como nova inventariante. Nesta mesma oportunidade, a Sra. Nelci Olsen, genitora da Sra. Cristiane, também passou a integrar o feito na qualidade de herdeira de seu filho, Sr. Silvano. A união entre a Agravante e o de cujus compreendeu o período de 02/07/2009 e 05/12/2014, ou seja, até o seu falecimento”.

Alega que “(...) à Agravante, na condição de companheira sobrevivente, cujo status jurídico não é questionado pelas Agravadas, deve ser assegurado o regime sucessório estabelecido no art. 1.829 do CC/2022, bem como o direito real de habitação sobre o único imóvel que está sendo inventariado, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Entretanto, em virtude e após uma série de nulidades ocorridas durante a tramitação do processo, o juízo a quo não está assim entendendo, e determinou que a Agravante desocupe o imóvel de sua residência no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão agravada, em violação ao direito real de habitação, bem como ao próprio direito sucessório da agravante, ao consignar que “não deve ser partilhado o bem em seu favor, tampouco haver reserva de bens”.

Aduz que “(...) Antes de adentrar o mérito da decisão atacada, é necessário apontar as diversas (e graves) nulidades processuais que a antecederam e que violaram frontalmente o direito ao contraditório e ampla defesa da Agravante”; que “(...) A decisão ora gravada fora proferida em resposta a petição protocolada nos autos em 11/07/2023 por este procurador (id 122979337), que havia sido recém-constituído pela Agravante, após o processo ter tramitado por mais de 7 (sete) anos sem qualquer manifestação da Agravante, que até então era assistida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, cuja única manifestação nos autos, se deu em 17/12/2015 (id 76081823 – pp. 2-5). Depois dessa única manifestação da Defensoria, o processo tramitou sem qualquer outra manifestação da Agravante, pois o seu Defensor não fora intimado pessoalmente para a prática de qualquer outro ato processual conforme preconiza o § 1º do art. 186 do CPC (...)”. E mais “(...) Quando da virtualização do processo para tramitação no PJE, OCORREU GRAVE EQUÍVOCO NO CADASTRO DO PROCESSO no tocante à representação processual da Agravante, pois a ilustríssima procuradora das Agravadas foi erroneamente cadastrada como se também fosse a sua procuradora (...)”. ASSIM, AO LONGO DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS FORAM PROFERIDAS DECISÕES DE ACORDO COM PEDIDOS, FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS EXCLUSIVAMENTE PELAS AGRAVADAS!!!”.

Argumenta que tais decisões possuem o condão de gerar prejuízos irreparáveis à Agravante, tendo em vista que apenas em relação ao imóvel, este serve de sua moradia.

Aponta que “(...) Em 13/07/2023 a Agravante destituiu a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso de sua defesa, e nomeou o patrono que a esta subscreve, que, na oportunidade, a primeira de falar nos autos, arguiu as nulidades acima apontadas, bem como expôs a necessidade de que fosse reconhecido o direito real de habitação em favor da Agravante, nos termos da petição de id 122979337, tendo apresentado os seguintes pedidos: “i. Seja o presente feito chamado à ordem, e, ad cautelam, seja suspensa a decisão de id 91731606 que determinou a desocupação do imóvel pela Peticionante bem como a sua venda para terceiros sem ressalvar o direito de habitação ora pleiteado; ii. A intimação das demais herdeiras para que se manifestem acerca do teor da presente petição, nos termos do art. 10 do CPC; iii. Seja declarado o direito real de habitação da Peticionante sobre o imóvel inventariado, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, e, via de consequência, sejam tornadas sem efeitos as decisões de id 91731606 que determinou a desocupação do imóvel pela peticionante e a venda a terceiros, e de fls. 130- 131 dos autos físicos, que determinou o pagamento de aluguéis provisórios; iv. Sucessivamente, caso V.Exa. entenda que o caso deva ser levado para as vias ordinárias, seja, ad cautelam, concedido provisoriamente o direito de moradia à Peticionante, mantendo-se a suspensão requerida no item “i” supra, no aguardo do encerramento da instrução probatória e da decisão de mérito v. O prosseguimento do inventário em seus ulteriores termos, para a partilha dos bens considerando o regime do art. 1.829 do CC, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC declarada pelo Supremo Tribunal Federal. vi. A peticionante informa que tem interesse na designação de audiência para viabilizar uma possível partilha amigável do acervo hereditário e o encerramento do presente feito”.

Afirma que “(...) a Agravante, em sua manifestação, teve o cuidado de requerer que fosse concedido direito às Agravadas de manifestarem previamente acerca das nulidades apontadas e dos requerimentos formulados em sua petição, direito este que não fora assegurado a ela durante mais de 7 sete anos de tramitação processual. Constata-se, inclusive, a sua intenção em colaborar com o desfecho célere do processo mediante designação de audiência de conciliação – que apesar de ter sido realizada, fora infrutífera. Quanto ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel, a agravante demonstrou a inexistência de questão de alta indagação, tratando-se de fato incontroverso a sua condição de companheira sobrevivente, sua moradia no imóvel que se é o único da natureza que está sendo inventariado, e apenas por uma questão de cautela, caso fosse outro o entendimento, requereu a concessão provisória do direito à moradia do imóvel”.

Ressalta que a intimação pessoal da Agravante não supre a intimação de seu advogado.

Menciona que a nulidade apontada é insanável; que não há falar em preclusão.

Defende o direito real de habitação da Agravante; e que não há qualquer registro de que os demais herdeiros passem por qualquer tipo de dificuldade relativo à moradia: “(...) A Agravada Cristiane reside em Barra do Garças/MT e lá estuda em faculdade particular, e sua genitora, a Agravada Sra. Nelci, é proprietária de ao menos 2 (dois) imóveis, sendo uma casa localizada no setor Centro II de Água Boa/MT, edificada em uma área de 1.000m2 , conforme extrai-se da certidão de matrícula nº 2123 e cadastro imobiliário, conforme documentação apresentada na petição de id 122979337, e o outro decorrente do inventário dos bens do Sr. Silvano, também situado no Município de Água Boa/MT, localizado no loteamento Setor Norte, com área de 225m2 , registrado no CRI sob a matrícula nº 16.028, conforme se extrai da escritura pública de inventário colacionada nos autos de origem na petição de id 89304322. Além de todos os requisitos do art. 1.831 do Código Civil estarem preenchidos, registra-se que a Agravante é pessoa humilde, idosa, e não possui qualquer outro imóvel para servir de moradia, ao contrário das demais”.

Quanto ao regime sucessório, diz que “(...) o juízo a quo consignou que a Agravante não teria qualquer direito sobre a partilha do imóvel, o que afronta o entendimento jurisprudencial sedimentado sobre o tema. Em que pese a literalidade do texto legal, que atribui o direito real de habitação ao “cônjuge sobrevivente”, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 878694 em sede de repercussão Geral (Tema 809), o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”.

Requer “(...) i) A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores, para fins de suspensão os efeitos da decisão recorrida, que determinou que a Agravante desocupe o imóvel de sua residência em favor das Agravadas para alienação a terceiros, até o julgamento definitivo deste recurso, comunicando o juízo de origem da decisão; ii) Seja dado provimento ao presente Agravo para que seja reformada a decisão de id 189904347, proferida nos autos de origem, para que, com efeito: ii.1) Sejam reconhecidas e decretadas as nulidades apontadas no processo de origem, tornando sem efeito as decisões de id 91731606 que determinou a desocupação do imóvel e a sua venda a terceiros, e a de id 76081824 – pp. 35-37, que determinou o pagamento de aluguéis provisórios em favor das Agravadas; ii.2) Seja declarado o direito real de habitação da Agravante sobre o imóvel inventariado, nos termos do art. 1.831 do Código Civil; ii.3) Seja determinado que o inventário prossiga em seus ulteriores termos, determinado que a partilha de bens considere o regime do art. 1.829 do CC, garantindo a participação hereditária da Agravante sobre o imóvel, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC declarada pelo Supremo Tribunal Federal; iii) Sejam as Agravadas condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foi interposto Agravo Interno, sendo ele desprovido.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA AGRAVANTE
.

Direto ao ponto. Não me parece plausível alegar nulidade de intimação de atos realizados na fase do processo de conhecimento, quando o feito já se encontra na fase executiva; ou seja, após o trânsito em julgado.

Há que se registrar que tal alegação deveria ter sido feita no primeiro momento após o ato, ou quando muito até o fim da ação de conhecimento; e não após o trânsito em julgado, eis que há que se privilegiar a segurança jurídica dos atos judiciais, em homenagem ao artigo 508 do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“(...) As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal. (...)”. (STJ, Terceira Turma – Min. Marco Aurélio Bellizze – julgado em 06/09/2022).

Com essas considerações, comungo como o entendimento do Magistrado singular, que pontuou que a decisão acerca da titularidade do imóvel transitou em julgado após prolação da sentença de mérito; e que, portanto, está preclusa, nos termos do artigo 278 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e decidir se merece reforma a decisão que, nos autos de Ação de Inventário nº. 0000140-66.2015.8.11.0021, cód. 96461, constando como partes
CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA, NELCI OLSEN e SILVANO MACIEL DALLABRIDA
e
IVANY MARQUES SOARES
(ora Agravante).

Interessado: ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA,
INDEFERIU os pedidos da Agravante.

Repiso os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido liminar.

É que, à luz do artigo 1.790 do Código Civil, a Agravante, efetivamente, não possui direito ao imóvel urbano de matrícula n. 10.708, de titularidade do falecido desde setembro de 1988, enquanto que a união estável existente entre ele e a Agravante ocorreu de julho/2009 a dezembro/2014.

Assim, ainda que o direito de habitação seja previsto constitucionalmente, não há como impor neste feito, que o Juízo “a quo” decida de forma diferente, tendo em vista que o bem não é partilhável em relação à Agravante, sendo que direito dos herdeiros disporem acerca dele.

Desse modo, mantém-se a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...) De início, observa-se que o feito se arrasta desde meados de 2015, ou seja, aproximadamente
10 anos
em nenhuma resolução, apesar de designada duas audiências, na tentativa de conciliar as partes.

Analisando os autos, verifica-se que a principal controvérsia cinge-se no direito a meação do bem imóvel urbano registrado na matrícula n. 10.708 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT.

Contudo, a decisão com id. 91731606 restou claramente anotado sobre a titularidade do referido imóvel,
in verbis
:

“4 – Na demanda n. 000977-24.2015.8.11.0021 (Código n. 97866), distribuído na 2ª Vara de Água Boa/MT restou firmado entre a Sra. Cristiane Gabrielly Dallabrida, Silvano Maciel Dallabrida e Ivany Marques de Oliveira acerca da delimitação da união estável no período compreendido entre 02 de julho de 2009 a 05 de dezembro de 2014.

Em análise ao processo n. 2258-54.2011.8.11.0021 (Código n. 37656) distribuído na 1ª Vara Cível desta Comarca de Água Boa/MT,
constata-se que houve a prolação de sentença meritória, transitada em julgado, na qual demonstra que o imóvel urbano registrado na matrícula n. 10.708 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT é de titularidade do falecido desde o ano de 27 de setembro de 1988
.

Portanto,
este Juízo CONSIGNA que a ex-convivente, Sra. Ivany Marques de Oliveira, não adquiriu o imóvel urbano acima especificado, de modo que não deve ser partilhado o bem em seu favor, tampouco haver reserva de bens
.”

Se mais delongas, além comprovado que o imóvel em discussão não será partilhado, a ex-convivente, Sra. Ivany, deixou de cumprir o que foi determinado, cingindo-se em requerer que os autos sejam remetidos para vias ordinárias, visando obter lucro sobre o bem imóvel.

Não obstante, cabe ressaltar que a referida decisão está preclusa; mormente, a irresignação da ex-convivente, não é motivo suficiente para modificar o que já foi determinado.

Assim, considerando que não houve interposição de recurso pelos meios legais para impedir o cumprimento da decisão com id. 91731606,
MANTENHO-A
na íntegra, diante do alcance da preclusão”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA DA SUCESSÃO REQUERIDA PELA COMPANHEIRA DO FALECIDO AUTOR DA HERANÇA – PEDIDO FORMULADO PELA MÃE DO FALECIDO PARA QUE FOSSEM EXCLUÍDOS DA PARTILHA BENS ADQUIRIDOS ANTES DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – INDEFERIMENTO – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS PARA DISCUSSSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – REMESSA DESCABIDA – DECISÃO DESFOCADA DOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL EM SI – PLEITO RESTRITO À EXCLUSÃO DE BENS COMPROVADAMENTE ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE – CC. ART. 1.790, “CAPUT” – EXCLUSÃO DETERMINADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo discussão quanto à união estável em si (existência, início, duração etc), é cabível o deferimento do pedido de exclusão de bens do inventário instaurado por solicitação e interesse da ex-companheira do falecido quando houver prova idônea da aquisição dos bens antes do início da união estável, pois, nos termos do art. 1.790, “caput”, do CC, a “companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável”. (N.U 1004661-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025